Tribunal: STF
Processo: RE 109462
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO. JUROS MORATORIOS. ATUALIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA
EXPROPRIATORIA.
INCLUEM-SE  OS   JUROS MORATORIOS NA LIQUIDAÇÃO, AINDA QUE OMISSO O
PROCESSO DE CONHECIMENTO (SÚMULA 254), CABENDO ATUALIZA-LOS ATÉ A
EXTINÇÃO COM O INTEGRAL PAGAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.